Tribunal: TJES
Processo: 5006012-14.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006012-14.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALMIR PETERS
AGRAVADO: GILTON JACOB
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL.
MATÉRIA ADUZIDA APÓS A ARREMATAÇÃO DO BEM. PRECLUSÃO CARACTERIZADA
.
APLICAÇÃO DE MULTA EM DESFAVOR DO RECORRENTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Em que pese o Magistrado
a quo
tenha rejeitado a exceção de pré-executividade apresentada, por suposto não preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da impenhorabilidade de pequena propriedade rural, necessário se faz observar que o imóvel objeto de discussão nos autos fora levado a leilão em praça pública na data de 30/06/2016 (fl. 93), havendo auto positivo de arrematação à fl. 97, devidamente assinado pelo arrematante, cujo valor respectivo fora depositado nos autos (fl. 101), havendo, por sua vez, decisão consolidando a arrematação realizada à fl. 115, a qual fora devidamente publicada na data de 24/10/2016 (fl. 116v)
.

2.
Tais circunstâncias deflagram importantes consequências jurídicas, porquanto o c. STJ já sedimentou que com a assinatura do auto de arrematação, operam-se plenamente os efeitos do ato de expropriação em relação ao executado e ao arrematante, independentemente de registro imobiliário, o qual se destina a consumar a transferência da propriedade com efeitos em face de terceiros, fato este que obsta a apreciação da alegação de impenhorabilidade do bem, na medida em que o mesmo não mais integra o patrimônio do devedor, diante da alienação judicial ocorrida. Sendo assim, a pretensão de declaração de nulidade da penhora, por se tratar o bem de suposta pequena propriedade rural, destinada ao alegado sustento de sua família, não comporta acolhimento nesta oportunidade, dada a patente preclusão da matéria.

3.
No tocante à aplicação de multa em desfavor do Agravante por litigância de má fé, tem-se por afastá-la, pois, em que pese o Magistrado
a quo
tenha considerado que o mesmo opôs resistência injustificada ao andamento do processo, na realidade a imposição desta penalidade, nos termos do art. 80, I a VII do CPC, pressupõe a comprovação do dolo, o que não restou caracterizado nestes autos, eis que não demonstrada a adoção de conduta manifestamente contrária aos princípios da efetividade e da lealdade processual, sendo certo que a mera rejeição à tese invocada pela parte não faz presumir que esta esteja litigando de forma desleal.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006012-14.2021.8.08.0000

AGVTE: VALMIR PETERS

AGVDO: GILTON JACOB

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Valmir Peters, haja vista estar inconformado com o r. ato decisório proferido pelo MMº Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, o qual, além de rejeitar a “exceção de pré-executividade” oposta pelo Agravante, ainda o condenara por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais (id. 1793765), o agravante pleiteia a reforma da decisão aduzindo, para tanto, que: (i) apresentou exceção de pré-executividade, visando declarar nula a penhora da propriedade rural, por se tratar de uma pequena propriedade, a qual é destinada ao sustento de sua família; (ii) o imóvel penhorado possui dimensão de 12.9331 hectares, sendo que a penhora recaiu sobre a totalidade da propriedade, ou seja, a menos de um módulo fiscal, restando comprovada, portanto, tratar-se de pequena propriedade rural, pois a área penhorada é menor que 04 (quatro) módulos fiscais; (iii) o requisito da propriedade ser “trabalhada pela família” deve ser tomado como uma presunção
juris tantum,
ou seja, admite prova em contrário cujo ônus é do do credor/exequente, o qual não trouxe aos autos qualquer prova em sentido contrário; (iv) o Recorrente não está tornando o processo infindável, mas apenas tenta demostrar as irregularidades existentes nas decisões, devendo ser afastada a multa aplicada.

O Agravado apresentou as suas contrarrazões no Id. 2111937, oportunidade em que sustentou, dentre outros argumentos, que já fora consolidada a arrematação do bem imóvel discutido nos autos, o que implicaria na preclusão da discussão levantada na exceção de pré-executividade, sendo o Recorrente devidamente intimado para se manifestar (Id. 2920618).

Pois bem. Para uma melhor compreensão da
quaestio
examinada, necessário se faz observar as razões adotadas pelo Magistrado
a quo
na decisão vergastada, a qual culminou na rejeição da exceção de pré-executividade:

[...]

É cediço que a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família é impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso VIII do Código de Processo Civil.

Registre-se que o excipiente não presentou o Certificado do Cadastro de Imóvel Rural - CCIR ou outro documento idôneo, que pudesse comprovar o número de módulos fiscais de sua área.

Apesar das alegações do excipiente, este não comprova e não apresenta qualquer documento que demonstre que a área se trata de pequena propriedade rural e que é trabalhada pela família.

É de conhecimento que para que esteja revestido pela impenhorabilidade, não basta que o imóvel seja considerado pequeno, devendo também ser este trabalhado pelo excipiente e sua família para fins de subsistência.

[...]

Deste modo caberia ao excipiente comprovar ser sua propriedade trabalhada pela família, o que não restou devidamente demonstrado nos autos.

[...]

O excipiente não trouxe provas que comprovem a pequena propriedade rural e tampouco que esta é trabalhada pela família deste, sendo necessário assim dilação probatória, a qual não pode ser realizada na exceção de pré-executividade, eis que incabível, conforme já mencionado.

[...]

Analisando os autos verifico que de fato o executado age de forma a opor resistência injustificada ao andamento do processo, pois apresenta vários atos que tumultuam o feito. Nesta decisão fora analisado pedido que já foi decidido (fl. 108), inclusive a mesma alegação de nulidade, fora objeto nos autos no 0003348-54.2016.8.08.0038, em apenso.

Com efeito, em que pese o Magistrado
a quo
tenha rejeitado a exceção de pré-executividade apresentada, por suposto não preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da impenhorabilidade de pequena propriedade rural, necessário se faz observar que o imóvel objeto de discussão nos autos fora levado a leilão em praça pública na data de 30/06/2016 (fl. 93), havendo auto positivo de arrematação à fl. 97, devidamente assinado pelo arrematante, cujo valor respectivo fora depositado nos autos (fl. 101), havendo, por sua vez, decisão consolidando a arrematação realizada à fl. 115, a qual fora devidamente publicada na data de 24/10/2016 (fl. 116v).

Ressalto que o Agravo de Instrumento interposto em face da aludida decisão de fl. 115 não fora conhecido por esta e. Quarta Câmara Cível, conforme se observa às fls. 177/184, encontrando-se o respectivo Acórdão transitado em julgado desde a data de 28/11/2019 (fl. 185).

Somente na data de 29/04/2021 (fls. 220/234), quando há muito já havia sido consumada a arrematação do bem, o ora Recorrente apresentou a exceção de pré-executividade discutida.

Tais circunstâncias deflagram importantes consequências jurídicas, porquanto o c. STJ já sedimentou que com a assinatura do auto de arrematação, operam-se plenamente os efeitos do ato de expropriação em relação ao executado e ao arrematante, independentemente de registro imobiliário, o qual se destina a consumar a transferência da propriedade com efeitos em face de terceiros, fato este que obsta a apreciação da alegação de impenhorabilidade do bem, na medida em que o mesmo não mais integra o patrimônio do devedor, diante da alienação judicial ocorrida.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO APÓS LAVRATURA E ASSINATURA DE ARREMATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 535 CPC/1973. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Não ofende o art. 535 do CPC/1973 o acórdão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial, circunstância que afasta a negativa de prestação jurisdicional. 2.
A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser arguida e examinada enquanto integrar o bem integrar patrimônio do devedor, não mais cabendo ser suscitada após a alienação judicial do imóvel e exaurimento da execução, mediante a lavratura e assinatura do auto respectivo. Precedentes. 3. Com a assinatura do auto de arrematação, operam-se plenamente os efeitos do ato de expropriação em relação ao executado e ao arrematante, independentemente de registro imobiliário, o qual se destina a consumar a transferência da propriedade com efeitos em face de terceiros
. 4. Recurso Especial a que se nega provimento. (STJ; REsp 1.536.888; Proc. 2015/0135369-0; GO; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; Julg. 26/04/2022; DJE 24/05/2022)

No mesmo sentido, colhem-se os julgados das demais Cortes de Justiça:

ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. Execução extrajudicial.
Pretensão à declaração de impenhorabilidade por se tratar de pequena propriedade rural. Não cabimento. Matéria aduzida sete meses após consumada a arrematação do bem. Aplicação do artigo 903, §§ 2º e 4º, do CPC. Preclusão caracterizada
. Eventual questionamento da arrematação, deverá ser feito em procedimento autônomo. Precedente. [...] (TJSP; AI 2279733-31.2022.8.26.0000; Ac. 16496112; Ourinhos; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Anna Paula Dias da Costa; Julg. 27/02/2023; DJESP 01/03/2023; Pág. 2753)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Alegação de impenhorabilidade extemporaneidade. Não é possível alegar a impenhorabilidade do bem após a arrematação, tendo em vista a extemporaneidade da alegação e a proteção ao arrematante terceiro de boa-fé
. Manutenção da decisão que se impõe. Negaram provimento ao agravo de instrumento. Unânime. (TJRS; AI 5245159-18.2022.8.21.7000; Cerro Largo; Vigésima Câmara Cível; Relª Desª Walda Maria Melo Pierro; Julg. 15/02/2023; DJERS 16/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA SUSCITADA APÓS A ARREMATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. Meação que recai sobre 50% do valor da arrematação e não sobre 100% do saldo residual do imóvel levado à hasta pública. Agravo conhecido e desprovido. (TJRJ; AI 0070276-22.2021.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Umpierre de Mello Serra; DORJ 25/10/2022; Pág. 399)

Nesta esteira, conclui-se que a pretensão de declaração de nulidade da penhora, por se tratar o bem de suposta pequena propriedade rural, destinada ao alegado sustento de sua família, não comporta acolhimento nesta oportunidade, dada a patente preclusão da matéria.

Por outro lado, no tocante à aplicação de multa em desfavor do Agravante por litigância de má fé, tenho por afastá-la, pois, em que pese o Magistrado
a quo
tenha considerado que o mesmo opôs resistência injustificada ao andamento do processo, na realidade a imposição desta penalidade, nos termos do art. 80, I a VII do CPC, pressupõe a comprovação do dolo, o que não restou caracterizado nestes autos, eis que não demonstrada a adoção de conduta manifestamente contrária aos princípios da efetividade e da lealdade processual, o que não se verifica neste caso, sendo certo que a mera rejeição à tese invocada pela parte não faz presumir que esta esteja litigando de forma desleal.

Diante disto, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para afastar a condenação do Recorrente ao pagamento de multa por litigância de má fé, mantendo incólume por outro lado, ainda que por outros fundamentos, a parte decisão que rejeitou a exceção de pré executividade apresentada, revogando, por consequência, os efeitos da decisão Id.
1966941, que havia concedido o efeito suspensivo postulado.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)